Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-36.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002060-36.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER
AXEL DOS SANTOS XAVIER
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER e AXEL DOS SANTOS XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 611353), que os condenou por tráfico de drogas a primeira a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta), ambos em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.43/2006 - (ID 69104965/ID 69104969).
Os apelantes suscitam nulidade: a) do interrogatório de AXEL DOS SANTOS XAVIER pelo uso de algemas, em audiência, sem a devida fundamentação; b) da sentença em razão do reconhecimento da reincidência do apelante AXEL DOS SANTOS XAVIER sem ter sido “narrada e descrita na denúncia”; 4. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação do apelante AXEL DOS SANTOS XAVIER; 2) fariam jus às penas-base no mínimo legal [sem fundamentação correlata]; 3) ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER teria direito ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado “em seu grau máximo de 2/3”.
Requerem o provimento para que seja anulado o interrogatório do apelante AXEL DOS SANTOS XAVIER e os atos posteriores ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto ou aberto, com gratuidade da justiça (ID 77252481).
Incidentalmente, pedem seja concedido ao apelante AXEL DOS SANTOS XAVIER o direito de recorrer em liberdade.
A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94269472).
A prisão preventiva do apelante AXEL DOS SANTOS XAVIER está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, visto que possui condenações definitivas por tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (SEEU 0005102-06.2014.811.0042).
Na sentença condenatória, o Juízo singular manteve a segregação cautelar por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (ID 69104965/69104969).
Todavia, o apelante cumpria penas decorrentes de condenações por tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 157, §2o I e II do CP -, unificadas em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto (SEEU 0005102-06.2014.8.11.0042), foi preso em flagrante no dia 23.11.2019 (ID 31.12.2019), permaneceu segregado durante a persecução penal, de modo que se encontra custodiado cautelarmente há 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias, considerada a data do relatório deste recurso (28.9.2021).
Não bastasse, a diligência policial que culminou com a apreensão de 4,965KG (quatro quilos, novecentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, no interior da residência dos apelantes [ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER e AXEL DOS SANTOS XAVIER], decorreu de rondas de rotina e abordagem de trânsito em frente ao local, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcelo Belarmino Ferreira e Marcos Antônio da Cruz Santos] não presenciaram ato de comércio, a corré assumiu a propriedade da droga apreendida e o valor R$ 3.298,00 (três mil, duzentos e noventa e oito reais) localizado no quarto do apelante era oriundo “da rescisão de contrato de trabalho”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 96694971).
Nesse quadro, ao sopesar a prisão durante cumprimento de pena em regime aberto e a pertinência da tese absolutória, reconhecida pela i. PGJ, afigura-se pertinente a outorga de liberdade processual, vinculada à respectiva ação penal (Sistema Primus - Código 611353/Comarca Cuiabá).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido incidental para conceder o direito de recorrer em liberdade ao apelante AXEL DOS SANTOS XAVIER, o qual deverá informar a este Tribunal eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício (CPP, art. 310, § 1o, c/c art. 321).
Por efeito, EXPEÇA-SE o apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, constando-se a obrigação imposta.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO